Tribunal: TJMT
Processo: 1035017-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035017-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), L. G. C. G. - CPF: 100.771.131-01 (EMBARGADO), CAROLINA MARTINS CARREIRO - CPF: 888.143.431-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PARA MENOR COM TEA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FORMA DE CUSTEIO E LOCAIS DE ATENDIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a
o
agravo de instrumento, mantendo decisão de tutela de urgência que determinou o custeio, pela operadora de plano de saúde, do tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme periodicidade e forma indicadas em laudo médico,
sob pena
de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00. O Embargante alega omissões no acórdão quanto à forma de cobertura (rede credenciada ou reembolso) e à ausência de obrigatoriedade de atendimento domiciliar, escolar ou em academia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à forma de cobertura do tratamento (rede credenciada ou reembolso); e (
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão por não explicitar que não há obrigatoriedade de cobertura de atendimentos em domicílio, escola ou academia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou adequadamente o objeto do agravo de instrumento, limitando-se à correção da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, sem adentrar em matérias não debatidas na instância inicial, a fim de evitar supressão de instância.

A pretensão do embargante de ver explicitadas condições contratuais específicas (forma de cobertura e locais de atendimento) extrapola os limites do recurso julgado, não havendo omissões a serem sanadas.

A discussão sobre reembolso, rede
credenciada e locais de atendimento
não foi objeto da decisão agravada nem abordada na instância de origem, o que impede sua análise em sede de embargos.

Inexistente qualquer vício no acórdão embargado, os
aclaratórios
configuram tentativa indevida de rediscutir o mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados para rediscutir o mérito da decisão sem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não configura omissão a ausência de manifestação sobre matérias não analisadas pela instância de origem nem debatidas no recurso julgado.

A forma de custeio e os locais de realização de tratamento médico não devem ser analisados em agravo de instrumento que versa exclusivamente sobre a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 537, § 1º;
CDC,
art.
3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A

em
face do v. acórdão proferido
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
n.º
1035017-63.2024.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso interposto pel
o
Embar
gante

e manteve a decisão que
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o custeio do tratamento prescrito ao menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, na forma e periodicidade indicadas no laudo médico elaborado pela neurologista infantil, Dra. Ana
Dácia
Bernardes – CRM/MT 10184, nos termos do contrato vigente entre as partes, dentro do prazo máximo de 72h (setenta e duas horas),
sob pena
de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

O
Embargante sustenta a existência de
omissão

no v. acórdão, sob o argumento de
que
não constou no dispositivo do
julgado
a forma de cobertura do
tratamento a ser realizado, se
por meio da rede credenciada ou por reembolso nos limites contratuais.

Afirma que
caso a parte embargada opte pelo tra
tamento em clínica particular e
a seguradora possua rede credenciada dentro de sua região limítrofe, as despesas particulares devem respeitar os limites contratuais.

Ainda, salienta que
o
v. a
córdão possui outra omissão, uma vez que em seu dispositivo não destaca a ausência de obrigatoriedade de cobertura para atendimento realizados em domicílio/escola e/ou academia.

Com essas considerações
, requer seja sanada
os vícios apontados.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela rejeição dos embargos (ID 287163364).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado

negou
provimento ao
Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto
pelo Embargante BRADESCO SAÚDE S/A
, com o fundamento de
que

restou demonstrada
a existência de elementos verossímeis que evidenci
am
a probabilidade do direito
do Agravado
, diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista, nível de suporte II (CID F.84.0 – 6A02)
, bem como
o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo
caso não fosse fornecido o tratamento multidisciplinar especializado prescrito
.

Eis o teor do acórdão impugnado:

“(...) Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso não comporta provimento.
Vejamos.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Como é cediço, os planos de saúde se sujeitam à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado,
sob remuneração
, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

O Superior Tribunal de Justiça inclusive já pacificou a questão sumulando o entendimento de que “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” (Súmula 469).

Prosseguindo, o art. 300,
caput,
do CPC é categórico ao preconizar que:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver
elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
”.

Assim, não há que se olvidar de que, para deferir a tutela de urgência, faz-se necessária a existência de elementos verossímeis que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, a rigor do dispositivo legal supra.

Na hipótese, a
probabilidade do direito
restou comprovada pela documentação apresentada, que confirma a existência do contrato de plano de saúde (ID 174462287, na origem) e o laudo médico que atesta o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, além da recomendação expressa para tratamento multidisciplinar (ID 174463242, na origem).

A
urgência da medida
decorre da necessidade de garantir o acesso imediato do agravado a esse tratamento, essencial para seu desenvolvimento, visto que a demora na sua
implementação
pode resultar em
prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo e social da criança
, comprometendo sua evolução e qualidade de vida.

Logo, a decisão agravada foi acertada ao conceder a tutela pleiteada, uma vez que estão presentes os requisitos que justificam a sua concessão.

No tocante à alegação da agravante de que o agravado se encontra em período de
carência contratual
, destaca-se que em situações de urgência ou emergência, a carência pode ser relativizada para assegurar o direito à saúde e à vida do paciente.

A Súmula 597 do STJ assim dispõe:

“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.

Na espécie, em que pese o caso em análise não se enquadre estritamente nas hipóteses de emergência ou urgência, a necessidade de tratamento imediato para o Transtorno do Espectro Autista justifica a aplicação do mesmo entendimento, em razão da
peculiaridade da situação e da necessidade de garantir o melhor desenvolvimento possível à criança
.

Ademais, ainda que se considerasse o período de carência, a negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao agravado configura conduta abusiva por parte da operadora de saúde, uma vez que restringe direitos inerentes à natureza do contrato, colocando em risco a saúde e o desenvolvimento do paciente.

No que se refere à alegação de que o tratamento prescrito não consta do
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS
, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que, embora o rol seja
taxativo
,
admite exceções
quando o tratamento indicado pelo médico se mostra essencial à saúde do paciente.

(...) A
lém disso, após a decisão do STJ no
EREsp
1.889.704/SP, a ANS editou a Resolução Normativa nº 539/2022, que ampliou a cobertura obrigatória para incluir tratamentos multidisciplinares voltados a pacientes com TEA, reconhecendo a necessidade de abordagens terapêuticas específicas, incluindo
equoterapia
, hidroterapia, terapias com vestes especiais (SUITS),
pilates
, reeducação postural global (RPG) e acompanhamento terapêutico, consolidando o direito dos beneficiários ao tratamento adequado.

(...
)Portanto
, em casos específicos, como no presente, em que há recomendação médica expressa e o tratamento prescrito, se revela essencial para a manutenção da saúde e do desenvolvimento do beneficiário, o Poder Judiciário tem estendido a cobertura, mesmo quando o procedimento não esteja formalmente incluído no rol da ANS.

Por fim, no que se refere à
multa e ao prazo para cumprimento da tutela de urgência
, ressalto que o objetivo das
astreintes
é compelir a parte a cumprir a obrigação específica fixada pelo Juízo singular.

A multa deve ser proporcional aos valores patrimoniais em disputa, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ao dano que possa ocorrer em caso de descumprimento, sem gerar enriquecimento sem causa.

No presente caso, a multa diária de
R$ 300,00 (trezentos reais), limitada
a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra excessiva, considerando o bem jurídico tutelado – a saúde do menor.

Além disso, é certo que as
astreintes
só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão, além do que podem, inclusive,
ser
revistas a qualquer tempo, nos termos do § 1º do art. 537 do CPC.

(...)

Com tais considerações, encontrando-se a decisão agravada devidamente fundamentada, o desprovimento do presente recurso é
medida
que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Bradesco Saúde S.A.
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por esses e por seus próprios fundamentos.”

D
a leitura atenta do acórdão embargado, conclui-se
que
a pretensão do Embargante
se traduz
no propósito de ver, por via transversa,

rediscutida a matéria esgotada no julgamento
do recurso contrário a seus interesses,
o que não se pode admitir.

Este Colegiado devidamente
consignou
que

a
controvérsia recursal
se cinge
ao exame da manutenção ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que
o plano de saúde
custeie o tratamento multidisciplinar prescrito ao
menor
, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, tendo fundamentado
a sua conclusão no fato de que
o tratamento deve ser conferido mesmo
em cumprimento do período de carência, em razão
da
peculiaridade da situação e da necessidade de garantir o melhor desenvolvimento possível à criança
.

Ainda,
expressamente assentou
que
por se tratar
o
A
gravo de
I
nstrumento
de
um recurso
“
secundum

eventum
litis”
, a
análise
seria restrita
à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Assim, tendo em vista que a
r.
decisão agravada tão somente determinou
o custeio do tratamento prescrito ao menor,

nos termos do
contrato vigente entre as partes
,

sob pena de multa diária
de R$ 300,00 (trezentos reais), não caberia a este Colegiado decidir acerca da
cobertura do tratamento a ser realizado, se por meio da rede credenciada ou por re
embolso nos limites contratuais, tampouco
sobre a

ausência de obrigatoriedade de cobertura para atendimento realizados em domicílio/escol
a e/ou academia, tendo em vista que tais matérias não foram objeto deste recurso e sequer foram analisadas em primeira instância.

Aliás, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
a matéria tratada nos
aclaratórios
opostos poderia desafiar outro recurso, mas não embargos declaratórios, isso porque, não se vislumbra qualquer dos vícios constantes do dispositivo legal de regência da matéria, em especial, as omissões ora alegadas
”.

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Por fim,
advirto

o
Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025